Tribunal: TCU
Processo: 016.034/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), em razão da impugnação total de despesas referentes à execução do Convênio 31/2009, celebrado com o Instituto Ceará Esporte Total. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.